Tribunal: STJ
Processo: 1011341-65.2021.8.26.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2208034 - SP(2025/0129918-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: DEJAIR DE ASSIS SOUZA - SP257340
RECORRIDO
: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT
SA
ADVOGADOS
: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033
ANDRE LUIZ LIMA SOARES - MG101332
BAYARD PEIXOTO ALVIM - MG099283
EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
RITA ALCYONE PINTO SOARES - MG056783
JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - SP520630
THIAGO GUIMARÃES LEVINDO COELHO - MG125298
EMENTA

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE MORTE
DO SEGURADO. CESSÃO DE DIREITOS. LEGITIMIDADE ATIVA AD
DO
CESSIONÁRIO.
CABIMENTO.
PRECEDENTE
CAUSAM
ESPECÍFICO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. 1. O direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez
permanente integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus
sucessores com o falecimento do titular, que, portanto, têm
legitimidade para propor a ação de cobrança da quantia
(
Rel. Ministra MARIA ISABEL
correspondente REsp 1.185.907/CE,
GALLOTTI, Quarta Turma, j.
DJe
.
14/2/2017,
21/2/2017)
2. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54067006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:33
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2d802ec6-9591-4918-9f64-2bbb95e14926

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54067006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:33
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2d802ec6-9591-4918-9f64-2bbb95e14926

RECURSO ESPECIAL No 2208034 - SP (2025/0129918-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: DEJAIR DE ASSIS SOUZA - SP257340
RECORRIDO
: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT
SA
ADVOGADOS
: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033
ANDRE LUIZ LIMA SOARES - MG101332
BAYARD PEIXOTO ALVIM - MG099283
EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
RITA ALCYONE PINTO SOARES - MG056783
JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - SP520630
THIAGO GUIMARÃES LEVINDO COELHO - MG125298
EMENTA
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE MORTE
DO SEGURADO. CESSÃO DE DIREITOS. LEGITIMIDADE ATIVA AD
DO
CESSIONÁRIO.
CABIMENTO.
PRECEDENTE
CAUSAM
ESPECÍFICO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. 1. O direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente
integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus sucessores com
o falecimento do titular, que, portanto, têm legitimidade para propor a
(
Rel.
ação de cobrança da quantia correspondente REsp 1.185.907/CE,
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, j.
DJe
14/2/2017,
.
21/2/2017)
2. Recurso especial provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53782279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:32
Código de Controle do Documento: 1f1049f4-34cd-4558-96b9-cba7abc256ce

Trata-se de recurso especial interposto por ESPÓLIO DE ALDEMAR
PEREIRA DOS SANTOS (ESPÓLIO), com fundamento no
III, alíneas
e
, da
art. 105,
a
c
CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, da relatoria
da Desa. DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT, assim ementado:

AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Acidente de trânsito ocorrido no
dia 31 de janeiro de 2019. Ação ajuizada no dia 21 de junho de 2021.
Notícia de falecimento da vítima do acidente ocorrido três (3) dias antes
do ajuizamento da Ação. Inclusão do Espólio representado pelo
Inventariante, no curso da demanda, para compor o polo ativo da Ação.
SENTENÇA de parcial procedência.
APELAÇÃO da Seguradora ré, que insiste na preliminar de carência de
ação ante a ilegitimidade ativa Espólio para o pleito, pugnando no mérito
pela improcedência.
APELAÇÃO do Espólio autor, que pugna pela majoração da indenização
securitária. EXAME: Ilegitimidade ativa configurada, “ex vi” do artigo 794
do Código Civil. Espólio, ainda que representado pelo Inventariante, não
tem legitimidade para reclamar indenização do seguro DPVAT.
Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Caso que comporta a
extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485,
incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. Verbas sucumbenciais que
devem ser arcadas pelo Espolio autor, arbitrada a honorária devida ao
Patrono da ré em quantia correspondente a dez por cento (10%) do valor
atualizado da causa, observada a “gratuidade”. Sentença reformada.
RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
(e-STJ, fl. 359).

Nas razões do presente recurso, ESPÓLIO alegou, a par de dissídio
jurisprudencial, a violação dos arts. 792, 943 e 1.829 do CC, ao sustentar, em síntese,
que a indenização do seguro obrigatório DPVAT constitui direito que se incorpora ao
patrimônio da vítima e, nos casos de falecimento da parte no curso do processo, mostra-
se possível a transmissão aos seus sucessores.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO
O recurso merece prosperar.
A propósito do tema, o acórdão impugnado foi expresso ao asseverar que:

Malgrado o entendimento da MMa. Juíza sentenciante, a r. sentença
deve ser reformada.
Documento eletrônico VDA53782279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:32
Código de Controle do Documento: 1f1049f4-34cd-4558-96b9-cba7abc256ce

Como é cediço, “No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o
caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do
segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito” (v.
artigo 794 do Código Civil). E, tratando-se de indenização securitária
pelo falecimento do segurado, deve o valor correspondente ser pago aos
herdeiros legais, conforme previsto no artigo 792, “caput” do Código de
Processo Civil (“por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o
restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação
hereditária”).
A ordem de vocação hereditária está prevista no artigo 1.829 do mesmo
Código, que estabelece “in verbis”:

“Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem
seguinte:
I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge
sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime
da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de
bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da
comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado
bens particulares;
II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;
III - ao cônjuge sobrevivente;
IV - aos colaterais”.

[...]
No caso dos autos, a Ação foi ajuizada no dia 21 de junho de 2021,
sobrevindo nos autos a notícia de que a vítima do acidente faleceu
no dia 18 de junho de 2021 (v. fl. 218), ou seja, três (3) dias antes do
ajuizamento da Ação, com a inclusão do Espólio representado pelo
Inventariante, no curso da demanda, para compor o polo ativo da
Ação (v. fls. 220/225).
Contudo, patente a ilegitimidade do Espólio para o ajuizamento da
pretensão de recebimento da indenização

Como se depreende, o Tribunal de origem decidiu por extinguir o processo,
sem resolução de mérito, por força da ilegitimidade do ora recorrente para ocupar o polo
ativo de ação de cobrança de indenização resultante do seguro obrigatório DPVAT, tendo
em vista não ser cabível a cessão do respectivo crédito por seu titular.
A jurisprudência desta Corte, todavia, reputa legítima a cessão por ocasião do
óbito do segurado, situação diversa daquela em que ocorre a cessão de direitos pela
vítima em favor de entidade hospitalar tendo por objeto reembolso de despesas de
assistência médica e suplementares.
A propósito:

Documento eletrônico VDA53782279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:32
Código de Controle do Documento: 1f1049f4-34cd-4558-96b9-cba7abc256ce

RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE.
INDENIZAÇÃO. MORTE POSTERIOR DESVINCULADA DO ACIDENTE
DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA DO DPVAT DECORRENTE DA
INVALIDEZ.
DIREITO
PATRIMONIAL
TRANSMITIDO
AOS
SUCESSORES.
1. O direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente
integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus sucessores com o
falecimento do titular, que, portanto, têm legitimidade para propor a ação
de cobrança da quantia correspondente.
2. Análise da alegação de prescrição, deduzida no recurso especial, não
passível de exame, uma vez que a matéria ainda será tratada na origem,
com o retorno dos autos para o devido processamento do feito, superada
a carência de ação.
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.
(
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta
REsp 1.185.907/CE,
Turma, j.
DJe
14/2/2017,
21/2/2017)

RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
SEGURO
OBRIGATÓRIO (DPVAT). INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE MORTE.
CESSÃO DE DIREITOS. ADMISSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA
DO CESSIONÁRIO RECONHECIDA. RETORNO À ORIGEM PARA
JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. Inexiste óbice à cessão de crédito decorrente do seguro obrigatório
DPVAT em caso de morte, visto tratar-se de direito pessoal disponível,
que segue a regra geral do
do Código Civil, não constando da lei
art. 286
de regência (
nenhum veto específico à cessão em tais
Lei n. 6.194/1974)
casos.
2. Recurso especial conhecido e provido.
(
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
REsp 1.275.391/RS,
Terceira Turma, DJe 22/5/2015)

Nessas condições,
ao recurso especial para, ao
DOU PROVIMENTO
reconhecer a legitimidade de ESPÓLIO, DETERMINAR o envio dos autos à origem a fim
de que o Tribunal realize novo julgamento do recurso nos termos da fundamentação
supra.
Inaplicável a majoração dos honorários recursais.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do CPC.

Documento eletrônico VDA53782279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:32
Código de Controle do Documento: 1f1049f4-34cd-4558-96b9-cba7abc256ce

Documento eletrônico VDA53782279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:32
Código de Controle do Documento: 1f1049f4-34cd-4558-96b9-cba7abc256ce

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.208.034 / SP
Número Registro: 2025/0129918-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10113416520218260003
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: DEJAIR DE ASSIS SOUZA - SP257340
RECORRIDO
: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
ADVOGADOS
: EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
RITA ALCYONE PINTO SOARES - MG056783
ANDRE LUIZ LIMA SOARES - MG101332
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033
BAYARD PEIXOTO ALVIM - MG099283
THIAGO GUIMARÃES LEVINDO COELHO - MG125298
JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - SP520630
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DPVAT
TERMO
Documento eletrônico VDA54007527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:21
Código de Controle do Documento: c670cfde-7a64-49f1-b05d-81880a64910a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:21
Código de Controle do Documento: c670cfde-7a64-49f1-b05d-81880a64910a